Tribunal: TCU
Processo: 042.089/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2715/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade pertinentes á espécie, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 042.089/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Thiago Alves de Barros (50.355/OAB-GO), representando Nortfort Comercio e Servicos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão (Funasa/MA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1.a rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa licitante Nortfort Comércio e Serviços Eireli (CNPJ 02.479.932/0001-94), em afronta aos arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002, art. 26, § 1o, do Decreto 5.450/2005 e contrariando a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 5847/2018-TCU-Primeira Câmara , 602/2018- TCU-Plenário e 1168/2016-TCU-Plenário; 1.6.1.2.exigências previstas nos subitens 9.11.1.3 a 9.11.1.5 do Edital e no Termo de Referência de atestados com limitação de época, sem que estivessem caracterizadas situações em que a tecnologia envolvida só se tornou disponível a partir do período indicado e ausentes as justificativas dessa natureza, por seu caráter excepcional, se fosse o caso, que deveriam ser especificadas e fundamentadas em estudos técnicos constantes do processo de licitação, em afronta ao § 5o do art. 30 da Lei 8.666/1993 e contrariando a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2205/2014-TCU-Segunda Câmara , 2163/2014-TCU-Plenário e 10487/2016-TCU-2a Câmara; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão (Funasa/MA) e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.